Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702510-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS AGRAVADO: FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá pela qual, em sede de cumprimento de sentença iniciado contra FRANCISCO EUDES CARNEIRO DE MESQUITA (autos n. 0704612-12.2021.8.07.0008), indeferido o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para verificação de saldo de FGTS da parte executada e posterior penhora (ID145350700, autos originários). A agravante deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça sob o argumento de que “é uma advogada autônoma franciscana, que nada recebeu em janeiro, pois ninguém paga advogado e ainda não recebe o que tem de direito, que são os honorários sucumbenciais, enquanto os devedores têm salário fixo e vivem acobertados por leis que os favorecem” (ID43034588 – p.2). Juntou cópias de capturas de telas de aparelho celular (print screen), informando saldo em conta-corrente do Banco Itaú no valor de R$57,72 (cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), e, do Banco do Brasil, no valor de R$81,44 (oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos) — IDs 43034590 e 43034591, respectivamente. A Constituição Federal determina que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que o benefício será concedido à pessoa natural ou jurídica que comprove insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios (art. 98, caput do CPC). Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. No caso, as cópias de capturas de telas de aparelho celular (print screen) juntadas no recurso pela agravante não comprovam alegada situação de penúria: somente constam os saldos das contas bancárias no instante em que as telas foram capturadas; sem informações adicionais, não é possível sequer saber a data em que tais foram realizadas. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral e atualizada da carteira de trabalho, se o caso, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses e declarações de imposto de renda dos três últimos anos) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora